Tribunal: TJBA
Processo: 8051486-33.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8051486-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZ
E
S DAS 1
6
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E
4
ª VARA CÍVEL, AMBAS DA CAPITAL.
PEDIDO AUTÔNOMO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL FINANCIADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO MARCADO.
TEMA 1095, DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
I
NAPLICABILIDADE
SOMENTE SE HOUVER
REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS, COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR E DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CASO EM EXAME. NOTIFICAÇÃO MORATÓRIA. AUSÊNCIA. FALTANTE TODOS OS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1096, DO STJ. CDC. APLICAÇÃO AO MEN
OS
ATÉ A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TER HAVIDO NOTIFICAÇÃO MORATÓRIA, QUE, NO CASO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA, A DELINEAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n.
8051486-33.2024.8.05.0000
, em que são suscitante e suscitado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar
IM
PROCEDENTE
o conflito, pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.